Tribunal: TJDFT
Processo: 0752477-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA SILVA DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 255225275 dos autos originários), que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela recorrente. A agravante argumenta que a decisão agravada deve ser reformada, de acordo com entendimento consolidado na jurisprudência pátria de que não se admite penhora quando o devedor recebe remuneração inferior a 5 (cinco) cinco salários-mínimos, por se tratar de quantia essencial à dignidade humana e ao mínimo existencial. Afirma que foram bloqueados valores irrisórios no valor de R$ 96,94 (noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) e de R$ 43,57 (quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), o que reforça a necessidade de aplicação da proteção legal e jurisprudencial dominante acerca da matéria. Faz referência a precedentes do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça favoráveis à tese sustentada. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Incialmente, cumpre evidenciar que a agravante requereu na origem a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor na peça de impugnação à penhora de ID 127550974, que não foi apreciado pelo Juízo a quo, o que não implica o deferimento tácito ou implícito da gratuidade de justiça (vide TJDFT, Acórdão 1847209, 0716046-92.2021.8.07.0009, Rel. Des. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j: 11/04/2024). Seguindo os vetores emanados do julgamento do Tema Repetitivo 1178 do c. STJ, e mediante análise casuística dos elementos de convicção despontados dos autos (ID 127550980), especialmente os registros de trabalho e as movimentações bancárias, defiro a gratuidade de justiça em seu favor, restringido os efeitos do benefício ao preparo deste recurso, dispensando-o do recolhimento, porquanto tal matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem e eventual extensão à Instância a quo geraria supressão de instância. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Mediante juízo de cognição sumária da controvérsia, constata-se que há relevância na argumentação expendida pela parte recorrente, pois as verbas de natureza alimentar, como salários, proventos de aposentadoria e honorários profissionais, são expressamente protegidas pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Tal proteção tem por finalidade assegurar a subsistência do devedor e de sua família, sendo excepcionada apenas nos casos de dívida alimentar ou quando os valores ultrapassam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC), que não parece ser o caso dos autos. Relevante evidenciar que no caso concreto os valores penhorados – R$ 96,94 (noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) e R$ 43,57 (quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) – se mostram irrisórios diante do montante da dívida e, em contrapartida, aparentam representar sacrifício significativo para a recorrente, comprometendo sua subsistência e a de sua família, podendo gerar prejuízos imediatos e de difícil reparação em caso de manutenção da constrição. Por essa razão, merecem proteção para garantir o mínimo existencial. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CUIDADOS E SOBREVIVÊNCIA DA FILHA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. VALOR ÍNFIMO PARA ABATER NO SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. 2. Para que seja concedido o referido benefício assistencial, deve restar comprovado que a pessoa com deficiência tenha renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo, conforme dispõe o § 3o do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. 3. Não existe margem para a manutenção da constrição: primeiro, porque não restou afastada a possibilidade de que o saldo remanescente dos meses anteriores decorra justamente do depósito dos valores referentes ao benefício de prestação continuada a que faz jus a filha da agravante; segundo, o levantamento de todo o valor retira da agravante qualquer possibilidade de arcar com as despesas necessárias para sua sobrevivência, comprometendo-se o seu mínimo existencial e de sua família. 4. Ademais, não se pode olvidar que o referido valor apreendido se revela por demais irrisório e insuficiente para quitar o valor perseguido na execução, não podendo ser levada a efeito, conforme inteligência que se extrai do art. 836 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1939275, 0733077-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) (destacou-se) Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator